Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO.

I – Compete ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, de modo que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os meios ao seu alcance para localizar bens de propriedade dos devedores.

II – Negou-se provimento ao recurso.